Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002201-33.2021.8.11.0000 – Juína
Agravante: Carmem Lucia Campos da Silva
Agravado: Espólio de Gilmar Rosa de Lima
E M E N T A
AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA – BENS AINDA EM NOME DO FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser realizada a sobrepartilha dos bens que não foram inventariados e ainda constam em nome do falecido, com intuito de regularizar a situação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002201-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.407.241-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILMAR ROSA DE LIMA (AGRAVADO), A. C. C. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), G. C. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JOSINEIDE SOUSA DA SILVA - CPF: 924.578.782-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1002201-33.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Carmem Lucia Campos da Silva

Agravado:
Espólio de Gilmar Rosa de Lima

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA – BENS AINDA EM NOME DO FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser realizada a sobrepartilha dos bens que não foram inventariados e ainda constam em nome do falecido, com intuito de regularizar a situação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1002201-33.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Carmem Lucia Campos da Silva

Agravado:
Espólio de Gilmar Rosa de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carmen Lucia Campos da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de inventário movida em razão do falecimento de Gilmar Rosa de Lima, determinou, sob pena de se nomear inventariante judicial para ultimar as medidas faltantes às expensas da inventariante, que se promova a instauração do procedimento sobrepartilha, nos moldes do que determina o art. 669, incisos II e III do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignada, a agravante alega que no inventário foi constada a existência de 03 (três) veículos que o
de cujus
vendeu em vida, mas que não houve a transferência. Esclareceu que em relação ao automóvel VW/GOL, placa JYJ 8411, não se sabe para quem vendeu e também não se tem notícia sobre a localização do bem.

Assevera sobre a impossibilidade de inventariar bens vendidos antes do falecimento do
de cujus
, posto que não integram o patrimônio do falecido, não sendo possível a realização de sobrepartilha.

Argumenta que a decisão fere o art. 1.267 do C. Civil, vez que os bens móveis se transferem com a tradição e que os atuais proprietários possuem meios de requerer a transferência ou a regularização de forma judicial, seja através de alvará ou adjudicação.

Aduz que não se pode permitir a sobrepartilha de bem que não pertence ao espólio, já que haverá a transferência para os herdeiros, e por consequência, eles arcarão com as futuras despesas do veículo.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 76501485).

Sem contraminuta (id. 79583955).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1002201-33.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Carmem Lucia Campos da Silva

Agravado:
Espólio de Gilmar Rosa de Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que nos autos da ação de inventário decorrente do falecimento de Gilmar Rosa de Lima, foi nomeada como inventariante Carmem Lucia Campos, bem como houve determinação para apresentação quanto às primeiras declarações de bens.

Durante o trâmite processual, o magistrado a quo determinou a realização de procedimento de sobrepartilha de veículo identificado em titularidade do de cujus e que não foi arrolado no inventário inicialmente, mantendo-se inerte a inventariante, que se limitou a pugnar pela postergação da medida, até que o interessado se apresentasse para receber a transferência do veículo, o que viola a ordem judicial emanada.

Determinou que a inventariante promova a instauração do procedimento de sobrepartilha, nos moldes do art. 669, II e III do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de nomear a inventariante judicial para ultimar as medidas faltantes, às expensas da inventariante. (id. 75757995)

Contra essa decisão insurge-se a agravante pleiteando a suspensão da determinação de abertura de procedimento de sobrepartilha, sob o argumento de que foi constado no inventário a existência de 03 (três) veículos em nome do
de cujus,
contudo, ele havia vendido em vida, faltando apenas a transferência dos veículos aos proprietários. Esclareceu que em relação ao automóvel VW/GOL, placa JYJ 8411, não se sabe para quem vendeu e também não se tem notícia sobre a localização do bem.

Assevera sobre a impossibilidade de inventariar bens vendidos antes do falecimento do
de cujus
, posto que não integram o patrimônio do falecido, não sendo possível a realização de sobrepartilha.

Sabe-se que a sobrepartilha, refere-se a realização de uma nova partilha pelos interessados quando sobrevém a descoberta da existência de um bem pertencente ao falecido que, indevidamente, ficou fora da partilha anteriormente realizada e já transitada em julgado.

O Código Civil permite a sobrepartilha no art. 2021, instituindo que
“f
icam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

Por seu turno, o Código de Processo Civil em seu art. 669 estabelece o rol dos bens que estão sujeitos à sobrepartilha, vejamos:

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros
.

No caso dos autos, resta incontroverso que os bens ainda constam em nome do falecido, e que não foram inventariados, restando evidente que intuito do magistrado é de regular a situação dos veículos.

Dessa forma, entendo escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a abertura de procedimento de sobrepartilha, que deve ser feito nos próprios autos.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVETÁRIO – SOBREPARTILHA – PEDIDO FORMULADO PELO CREDOR – BEM NÃO INVENTARIADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

-Sobrepartilha é nova partilha de bens e direitos eventualmente sonegados, ou que forma descobertos somente após a partilha.

Dessa forma, estando o bem ainda em nome do falecido, para regularizar sua situação. Deve ser admitida a sobrepartilha, por inexistir óbice legal a sua propostiura
.”
(TJMG, RAI 0652220-65.2015.8.13.0000, 2a Câm Cív., Rel. Desa. Hilda Teixeira da Costa, j. 10.03.2016)

Sobre o tema, leciona Dilmas Messias de Carvalho e Dimas Daniel de Carvalho:

“A sobrepartilha ou partilha adicional vem a ser nova partilha de bens, por razões fáticas ou jurídicas, não puderam ser divididos entre os titulares dos direitos hereditários. É uma outra partilha que sobrevém à partilha, correndo nos mesmos autos, pondo um fim à indivisão dos bens não partilhados por ocasião da partilha, como os bens remotos da sede do inventário, os bens ligitiosos, os bens que apresentem dificuldade ou morosidade na liquidação e os bens sonegados.”
(in Direito das Sucessões, Belo Horizonte: Del Rey, 2011)

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está alinhado com a legislação pátria, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021